Tribunal: TJBA
Processo: 8016718-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016718-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FILETO SPOSITO MOTA FILHO

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: TEOFILO PEIXOTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE E SERVIDÃO DE PASSAGEM. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. UTILIZAÇÃO PLENA DO IMÓVEL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À CIRCULAÇÃO. ABUSO NO EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE. MANTIDA A DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, em sede de ação demolitória, determinando a manutenção de servidão de passagem a favor do agravado, por meio do imóvel do agravante, ante a construção de muro que suprimiu o acesso usual à propriedade do autor.

2.

A controvérsia envolve alegação de encravamento e esbulho possessório decorrente da obstrução da única via prática e segura de entrada e saída do imóvel do agravado, usada de modo pacífico desde 2013.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 995, p.u., e 1.019, I, do CPC/2015;

(ii) saber se é legítima a manutenção da liminar de servidão de passagem com base na função social da propriedade e no direito de posse plena, mesmo diante da alegação de existência de rota alternativa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta do periculum in mora e do fumus boni iuris. No caso, restou evidenciado o risco de dano grave ao agravado, privado do pleno uso do imóvel.

5.

A alegação de existência de via alternativa não afasta o encravamento relativo, sobretudo quando o acesso obstruído era exercido de forma contínua e pacífica, configurando, em princípio, servidão de passagem consolidada.

6.

A construção de muro que impede o acesso legítimo ao imóvel vizinho configura abuso de direito e afronta à função social da propriedade (CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.228, §1º).

7.

A decisão agravada baseou-se em audiência de justificação e prova testemunhal. Sua manutenção mostra-se prudente e respaldada nos elementos fáticos e jurídicos do processo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A SERVIDÃO DE PASSAGEM AOS AGRAVADOS ATÉ DECISÃO FINAL NA AÇÃO PRINCIPAL.

Tese de julgamento:

"1. A servidão de passagem consolidada por uso contínuo e pacífico configura-se em favor do imóvel encravado quando inexistem alternativas viáveis de acesso."

"2. O encravamento relativo permite a servidão de passagem mesmo na presença de rotas alternativas impraticáveis ou excessivamente onerosas."

"3. A construção de barreira física que impede o exercício regular de servidão caracteriza abuso no exercício do direito de propriedade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.228, §1º, e 1.378; CPC/2015, arts. 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 00000000000001940749, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 30.11.2021, DJe 02.12.2021;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8011368-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 10.12.2024;

TJ-RO, Apelação Cível nº 7039611-14.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 27.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016718-47.2025.805.0000
, da Comarca de Laje, em que são partes, como
AGRAVANTE,

FILETO SPOSITO MOTA FILHO
,
e, como
AGRAVADO
,
TEÓFILO PEIXOTO RODRIGUES.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.